Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, não há como acolher a tese de absolvição sustentada pela Defesa.

2. O réu, pouco tempo depois da subtração do veículo da vítima, foi abordado pela polícia quando andava às margens da BR 020, estando vestido com um casaco da vítima, bem como na posse da chave do veículo e de um galão de combustível. A vítima chegou ao local da abordagem e imediatamente reconheceu o recorrente como sendo o autor do crime, não existindo qualquer dúvida sobre a autoria. A versão do réu, de que teria achado a chave, o galão de combustível e o casaco, além de inverossímil, contrasta com o robusto conjunto probatório.

3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.

4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, “caput”, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.